Tribunal: STF
Processo: HC 66672
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-20
Data de publicação: 1988-09-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
- EM SE TRATANDO DE 'HABEAS CORPUS', NÃO E DE EXIGIR-SE A ALUSAO,
NO TELEX PELO QUAL FOI ELE INTERPOSTO, A AUTENTICIDADE DA FIRMA
DO IMPETRANTE, QUE PODE SER QUALQUER PESSOA.
- A AUTORIDADE TIDA COMO COATORA PELO FATO DE O PACIENTE NÃO PODER
APELAR SOLTO E JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
- INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA NA TRAMITAÇÃO DA APELAÇÃO.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO EM PARTE, E NELA INDEFERIDO.